Tribunal: CARF
Processo: 13973.720108/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.720108/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.726 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Recorrente
TRITEC RESINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
TRIBUTO VINCULADO À IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO ICMS.
É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004, que acresce à
base de cálculo das contribuições PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições, nos
termos da decisão no RE 559.937/RS, e tendo em conta o reconhecimento da
repercussão geral da questão constitucional no RE 559.607/SC.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não cabe ao contribuinte apresentar prova negativa de modo a comprovar algo
que não se materializou, recaindo o ônus dessa prova sobre a própria
autoridade sobre a inexistência do direito do contribuinte
NULIDADE.CERCEAMENTODEDEFESA.INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório se
foi concedida à interessada a possibilidade de se manifestar depois da decisão
da autoridade competente e teve seu recurso apreciado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de diligência suscitada pela Conselheira Mara Cristina Sifuentes, vencidos também na proposta
os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares arguidas e, no
mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, de acordo com o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), devendo a unidade de origem quantificar o
crédito decorrente da aplicação do RE 559.937. Vencidos os Conselheiros Mara Cristina
Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que negavam
provimento ao recurso. O conselheiro Paulo Régis Venter (Suplente convocado) acompanhou o
Relator pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.723, de 17 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13973.720114/2014-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.720108/2014-71
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720108/2014-71

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de restituição de crédito tributário referente a
PIS-PASEP/Cofins-importação.
Depreende-se dos autos que a interessada registrou Declarações de Importação no
período em questão e recolheu contribuições PIS-PASEP/Cofins-importação.
Apresentou pedidos de restituição de parte desses valores arguindo a
inconstitucionalidade da base de cálculo instituída pela Lei no 10.865/2004. Mediante Despacho
Decisório, a autoridade competente indeferiu o pleito sob a alegação de que não cabe à
autoridade administrativa a análise da constitucionalidade das leis.
Encaminhado o processo a julgamento, esta autoridade julgadora anulou o
despacho decisório, fundamentalmente, em razão do pronunciamento, por parte do Supremo
Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte da base de cálculo do PIS/Pasep importação e
da Cofins-importação no Recurso Extraordinário no 559.937/RS, pela sistemática do artigo 543-
B do Código de Processo Civil, bem como pela publicação da NOTA/PGFN/CASTF No
547/2015.
Reencaminhado o processo à unidade competente, essa intimou a interessada a
apresentar diversos documentos fiscais e contábeis que comprovassem que os créditos tributários
não foram aproveitados ou repassados a terceiros, além da apresentação de autorização expressa
do adquirente para a repetição do indébito, nos casos de importação por conta e ordem.
O Despacho Decisório informa que a NOTA/PGFN/CASTF/No 547/2015 orienta
que a restituição das contribuições pagas a maior em decorrência da decisão do RE no 559.937,
para os contribuintes integrantes do regime não cumulativo do PIS/Cofins, deve ter como
contrapartida o ajuste do crédito aproveitado, nos termos do art. 15 da Lei no 10.865/2004.
Ocorre que a interessada apresentou documentos diversos dos requeridos, que não
comprovam os ajustes necessários e sequer esclarecem os motivos do não cumprimento da
intimação.
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720108/2014-71

O Despacho Decisório conclui pelo indeferimento do pedido de restituição
formulado pela interessada, em face da ausência de comprovação da regularização do crédito
aproveitado.
Cientificada do Despacho Decisório a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
Há cerceamento do seu direito de defesa quanto ao entendimento da autoridade
administrativa de aplicar o disposto no art. 40 da Lei no 9.784/99, pois apresentou os documentos
necessários à análise de seu pleito, deixando de apresentar apenas aqueles que são prova
negativa, por serem impertinentes.
A autoridade administrativa demanda que a interessada apresente prova negativa,
ou seja, comprove algo que não fez, sendo o ônus dessa prova da própria autoridade que deve
comprovar a inexistência do direito do contribuinte.
Por se tratar de indébito tributário, não foram utilizados os créditos objeto da
repetição de indébito, senão no âmbito do próprio PER/Decomp que instrumentaliza este
processo.
A comprovação da existência do crédito que pretende restituir pode ser verificado
pelo próprio extrato das DIs, pois os valores se apresentam destacados.
O procedimento administrativo deve buscar a verdade material, portanto, caso não
se convença das informações da interessada deve fiscalizá-la.
Não há duvida quanto à origem do crédito pleiteado pela interessada, pois já
declarada a inconstitucionalidade de parte da base de cálculo pelo Supremo Tribunal federal.
A autoridade administrativa agiu por presunção ao concluir que houve crédito do
indébito do PIS/Cofins-importação na conta gráfica do PIS/Cofins- Receita bruta, pelo fato de a
interessada ser tributada pelo lucro real.
Todavia, de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/96, o aproveitamento dos
créditos de pagamento indevido ou a maior de PIS/Cofins sobre a importação se dá mediante
pedido de restituição/compensação, não cabendo a utilização em sua conta gráfica, justamente
porque essas contribuições à importação não possuem conta gráfica.
O PIS/Cofins-importação e o PIS/Cofins devidos no mercado interno são tributos
distintos, sujeitos a regramento diferentes. Esse entendimento foi registrado pelo STF.
E ainda que a interessada houvesse aproveitado os créditos caberia à
administração fiscalizar aquele procedimento e não simplesmente “lançar dúvida” para o fim de
indeferir a restituição. O procedimento foi orientado pela Nota Técnica PGFN/CASTF/No
547/2015, que determinou o lançamento de ofício de eventuais diferenças.
Requer seja deferido o pedido de restituição e homologadas as compensações a
ele vinculadas.
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720108/2014-71

Requer ainda a juntada posterior de documentos e que o julgamento seja
convertido em diligência a fim de que seja demonstrado o direito aos créditos pleiteados.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ementa: NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório se foi concedida à
interessada a possibilidade de se manifestar depois da decisão da autoridade competente
e teve seu recurso apreciado.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS.
INDEFERIMENTO. As solicitações de diligência ou perícia que sejam consideradas
prescindíveis pela autoridade julgadora ou que não observem os requisitos legais devem
ser justificadamente indeferidas.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. As provas devem ser apresentadas
juntamente com a impugnação, restando preclusa sua apresentação em momento
posterior, à exceção dos casos previstos no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS. O reconhecimento do
direito creditório depende da comprovação, por parte da interessada, do direito
pleiteado. A não apresentação dos documentos necessários solicitados pela autoridade
competente impede seja reconhecido o direito pleiteado.
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando preliminarmente cerceamento do direito de defesa e impossibilidade de produzir prova
negativa, no mérito relata sobre a origem do crédito e da distinção entre o PIS/Cofins importação
do PIS/Cofins mercado interno.
A fiscalização intimou o contribuinte a complementar a documentação necessária
para análise do pedido de ressarcimento, após resposta da intimação foi proferido despacho
decisório com as conclusões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua
admissibilidade.
O presente processo é decorrente de pedido de restituição de crédito
tributário referente a Cofins-importação que o contribuinte registrou
Declarações de Importação no período de 01/01/2013 a 31/12/2013.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a
reforma do julgado de primeira instância.
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720108/2014-71

PRELIMINAR
Preliminarmente o recorrente alega que houve cerceamento de defesa em
razão do arquivamento do processo administrativo pela autoridade fiscal
que justificou o arquivamento no fato do contribuinte atender
parcialmente as intimações, deixando de apresentar todos os documentos
solicitados.
A preliminar fala ainda que a documentação que o contribuinte entende
ser necessária foi apresentada e que o pleito não pode ser indeferido pelo
simples fato de não ter apresentado todos os documentos solicitados, que
deveria a fiscalização buscar pela verdade material, vejamos:
Assim, de forma a respeitar o texto constitucional, existindo dados, fatos e
argumentos levantados no processo, a administração pública terá o dever de
analisar o pleito do contribuinte, de acordo com o que se encontra inserido nos
autos. Não pode, simplesmente, indeferir o pleito pelo entendimento de que não
constam nos autos os documentos que deseja.
Esse entendimento se firma tanto pelo respeito à ordem constitucional, quanto
pela aplicação de um dos primados basilares dos processos administrativos: a
busca da verdade material dos fatos. Diante da busca dessa “verdade material”, o
processo administrativo não poderia ser simplesmente arquivado, ainda mais
quando existentes documentos e fundamentos embasadores do direito pleiteado,
que deveriam ser sim apreciados pela autoridade administrativa.
Entendo que não é o caso de nulidade por cerceamento de defesa, posto
que a defesa foi devidamente oportunizada na ocasião em que o
contribuinte foi intimado a apresentar os documentos necessários à
análise do seu pedido, bem como, dentro desse processo administrativo
fiscal lhe foi oportunizado o momento para apesentar sua manifestação
de inconformidade e agora o seu Recurso Voluntário, com os devidos
prazos legais e em respeito ao princípio do contraditório.
As causas de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto n.o 70.235, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720108/2014-71

Diante desse comando legal entendo que não há nos autos nenhuma
causa de nulidade, visto que o Despacho Decisório esta revestido de
todos os requisitos de validade.
Outrossim, não há que se falar em desrespeito ao princípio da busca pela
verdade material, considerando que foi justamente através das intimações
para apresentação da documentação necessária que se buscou a verdade
material, ainda que as partes discordem do que de fato é necessário.
Outro ponto levantando preliminarmente diz respeito ao ônus da prova,
que se confunde com o próprio mérito e por essa razão será tratado
oportunamente.
Nesse sentido, rejeito as preliminares.
MÉRITO

No mérito a recorrente alega a impossibilidade de produzir prova
negativa, pois entende que a documentação solicitada pela fiscalização
não cabe a ela, recorrente, vejamos:
Todavia, a par da documentação apresentada no processo, foi proferido despacho
decisório onde a Sacat indeferiu o pedido de restituição da RECORRENTE pelo
entendimento de que a RECORRENTE não logrou comprovar que não utilizou
os créditos decorrentes dos pagamentos efetuados durante as importações.
Nesse ínterim, o que se verifica nos autos é o intento da autoridade
administrativa em fazer com que a RECORRENTE apresente a chamada “prova
diabólica”, de modo que deva ser capaz de comprovar que não utilizou os
créditos (de indébito) que pretende restituir, consubstanciado num fato
inexistente.
A partir do momento em que se torna necessária a comprovação de fato negativo,
ou seja, comprovar que algo não ocorreu, essa prova se torna impossível,
devendo haver a inversão do ônus da prova, cabendo à autoridade administrativa
comprovar a inexistência do direito do contribuinte.
E por se tratar de prova negativa é que ela se torna impertinente, pois a
RECORRENTE está sendo compelida à comprovação de algo que não fez, ônus
este que não seria de sua competência e que mostra impossível de realizar.
Por se tratar de INDÉBITO TRIBUTÁRIO, não foram utilizados os créditos
objeto da REPETIÇÃO DE INDÉBITO, senão no âmbito do próprio
PER/DCOMP que instrumentaliza este processo.
À RECORRENTE, cabe o ônus de comprovar a existência do crédito que
pretende restituir, o que exsurge do pagamento indevido. Assim, para se
identificar o valor do indébito em questão, o próprio extrato das DI’s já apresenta
os valores destacadamente, não exigindo maiores complexidades para se
identificar os valores que foram recolhidos a maior.
Os documentos até então apresentados nos autos são suficientes à comprovação
do pagamento indevido das contribuições sociais incidentes na importação, cuja
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720108/2014-71

base se encontrava alargada, e não se pode transferir ao contribuinte um dever
que é da Administração.
Tais créditos dos referidos períodos, não foram objeto de outros pedidos de
restituição, e, portanto, não foram aproveitados pela RECORRENTE.
O dever do contribuinte é apresentar as provas que entende necessárias à
comprovação do seu direito, dever este que foi plenamente satisfeito pela
RECORRENTE, cabendo à Autoridade Fazendária, caso não se dê por
convencida, fiscalizá-la.
(...)
Contudo, de antemão a RECORRENTE informa que as únicas compensações
por ela efetuadas são aquelas citadas nestes autos, não havendo quaisquer outras
que decorram do INDÉBITO que aparelha este PER, de modo diminuir o
quantum a ser restituído.
Além disso, descabe a pretensão da autoridade administrativa de indeferir o
pedido de restituição pelo fato de não haver comprovação da “não utilização dos
créditos”, visto que todos os documentos de posse da empresa encontram-se em
poder da administração pública, em especial no ambiente SPED.
Assim, há claro cerceio do direito de defesa da RECORRENTE, na medida em
que a Administração está exigindo que o contribuinte comprove fato negativo (a
chamada prova diabólica), e, consequentemente, deixa o Poder Público de
cumprir o ônus da prova do fato negativo do direito do particular, em clara
nulidade da decisão, que deve ser reconhecida por este Colegiado regional.
Nesse ponto o contribuinte ressalta da impossibilidade de produzir prova
negativa, dar a entender que a prova exigida é apenas a de não ter feito
outras compensações e afirma que a não utilização dos créditos poderia
ser facilmente comprovado pelo “SPED” enquanto que o que a
fiscalização e a DRJ ressaltaram a necessidade de prova contábil,
vejamos:
O argumento de que teria apresentado todos os documentos necessários à análise
de seu pleito não é suficiente para se contrapor ao fato de a interessada não ter
apresentado todos os documentos exigidos pela autoridade competente.
Não é demais lembrar que os documentos a serem apresentados são aqueles
requeridos pela autoridade competente para apreciar o pleito, nos termos do
aludido art. 40 da Lei no 9.784/1999. Dessa forma, ainda que a interessada
entenda que os documentos que apresentou seriam suficientes, não foi esse o
entendimento da autoridade.
Nesse escopo verifica-se que não procede a alegação da interessada quando
defende que a autoridade exige que seja apresentada “prova negativa”.
A alegação se baseia no fato de o pleito ter sido indeferido em face da
ausência de comprovação de que os tributos recolhidos não foram
aproveitados como créditos tributários e/ou repassados a terceiros.
Não se trata de apresentação de prova negativa, mas sim de comprovação
necessária, que pode ser realizada por meio dos demonstrativos contábeis, por
exemplo.
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720108/2014-71

Nesse sentido, não se pode aceitar a alegação de que não houve registro
contábil da parte recolhida a maior cujo reconhecimento do direito
creditório agora se pleiteia.
Em verdade essa afirmação demonstra que o valor referente ao PIS/Pasep-
importação e Cofins-importação, inclusive a parte considerada indevida em razão
da declaração de inconstitucionalidade de parte da base de cálculo proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, foi creditada pela interessada.
Nesse aspecto registra-se a improcedência da alegação da interessada em relação
à impossibilidade de se utilizar o crédito decorrente do recolhimento do
PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação com débitos relativos ao
PIS/Pasep e Cofins, especialmente quanto às empresas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa, como é o caso da interessada. A Lei no 10.865/2004
em seu art. 15 deixa expressa a possibilidade dessa operação. (grifei)
Para esclarecer e disciplinar os procedimentos a serem adotados em relação ao
assunto em tela a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo Cosit no 1, de 31 de março de 2017, publicada no DOU de
04/04/2017, que assim estabelece:
(...)
V - Possibilidade de aproveitar os pagamentos por outras formas de devolução
V-1. No regime de apuração não-cumulativa
33. Cabe tratar da possibilidade de o sujeito passivo aproveitar os pagamentos
indevidos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
por outras formas de devolução sujeitas ou não à prévia análise quanto à efetiva
existência do indébito (desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
no regime de apuração não cumulativa, declarações de compensação e pedidos
de ressarcimento). Nesses casos, é dever da Administração evitar o
enriquecimento sem causa e a dupla devolução dos valores e disciplinar a análise
dos pedidos de restituição, conforme disposto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996. Conforme citado nos itens 23 a 23.2 deste Parecer, não se pode admitir
a dupla devolução ao adquirente e ao importador nos casos de importação por
conta e ordem. Da mesma forma, não se pode admitir a dupla devolução de
valores nos casos em que importâncias equivalentes aos valores indevidos já
foram utilizados espontaneamente pelo sujeito passivo ou estão à sua
disposição.
34. Nesse sentido, cabe lembrar que no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ao lado do débito tem-se o crédito,
apurado nas situações previstas em lei, inclusive quando do pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.
35. Como é de conhecimento, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos dos
arts. 2o e 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, podem descontar créditos para fins de determinação
dessas contribuições em relação às importações em que ocorra o efetivo
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação, nas hipóteses descritas no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
35.1. Como se trata de situações ocorridas antes de 10 de outubro de 2013, em
regra, o indébito decorrente do efetivo pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação já foi creditado na forma de
desconto das Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, podendo, inclusive, ter
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720108/2014-71

gerado um direito a ressarcimento de eventual diferença de saldo credor destas
últimas. Referido saldo é passível de ressarcimento ou de compensação com
outros tributos, nas hipóteses em que a legislação das mencionadas contribuições
permite essa utilização (exemplo, art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de
2005), observada a legislação específica aplicável à matéria.
35.2. Logo, não se admite o duplo aproveitamento ou a dupla devolução dos
mesmos valores por meio de duas sistemáticas de utilização de créditos (a da não
cumulatividade e a de repetição do indébito). (...) (destaques acrescidos)
Infere-se do Parecer Normativo Cosit no 1/2017 que os créditos referentes ao
PIS/Pasep-importação e à Cofins-importação decorrentes de operações de
importação anteriores a 10 de outubro de 2013, para empresas sujeitas ao regime
não cumulativo, serão aproveitados na apuração das contribuições para o
PIS/Pasep e da Cofins, sendo que eventual saldo credor dessas últimas é passível
de ressarcimento ou de compensação com outros tributos, nos termos da
legislação de regência.
Evidente que nos casos em que se pleiteie o ressarcimento ou para que se
promova a compensação do saldo credor a interessada deve comprovar
contabilmente o valor do crédito.
No caso em tela, o Despacho Decisório foi emitido em data anterior à publicação
do Parecer Normativo Cosit no 1/2017, todavia sua conclusão está perfeitamente
alinhada com o entendimento expresso em referido parecer normativo.
Como se vê o Parecer Normativo Cosit no 1/2017, trata da restituição
administrativa de valores em razão de o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 559.937, de
relatoria da Ministra Ellen Gracie, julgado em 20 de março de 2013,
haver declarado inconstitucional o art. 7o, I, da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, no que se refere à composição da base de cálculo valor
aduaneiro.
Importante ressaltar que tal parecer veio servilmente instruir a RFB, após
a edição, em 17/10/2014, da Nota PGFN/CASTF/ no 1.254, de 2014 (a
qual teve suas razões jurídicas complementadas posteriormente pela
Nota/PGFN/CASTF/ no 547, de 2015) incluindo a presente matéria na
lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014.
Para melhor compreensão da lide travada, o STF considerou
inconstitucional a inclusão do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e o valor das
próprias contribuições na base de cálculo da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público incidente na importação (Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social incidente na importação (Cofins-Importação).
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720108/2014-71

O cerne da questão esta no reconhecimento da recorrente ter o seu pedido
de restituição de parte dos valores pleiteados, com os efeitos da decisão
do STF para os procedimentos administrativos, no qual busca se amparar.
A negativa de provimento por parte da decisão a quo, se baseou no fato
da recorrente não ter logrado êxito em comprovar que não aproveitou tais
recolhimentos (PIS/Cofins – importação ) como créditos tributários no
mercado interno e que não repassou a terceiros os encargos suportados,
logo não afastando a suspeita de um possível “duplo aproveitamento ou a
dupla devolução dos mesmos valores por meio de duas sistemáticas de
utilização de créditos (a da não cumulatividade e a de repetição do
indébito)”.
Com vênias ao relator do r. acórdão, entendo que a recorrente foi objetiva
na resposta a intimação nas e-fls 706 em diante. Nesse sentido, prudente
repisar os documentos almejados pelo Auditor Fiscal:

Dentre os documentos apresentados, a meu ver em compliance com o
que dispõe nos termos do aludido art. 40 da Lei no 9.784/1999, a resposta
que causou maior desconforto foi quanto ao “item 4”, impressão que
resta claro pelos excertos abaixo, já que os demais itens de certa forma
atingiram o objetivo que se deseja atingir. Vejamos:
DRJ: Não se trata de apresentação de prova negativa, mas sim de comprovação
necessária, que pode ser realizada por meio dos demonstrativos contábeis, por
exemplo.
Nesse sentido, não se pode aceitar a alegação de que não houve registro
contábil da parte recolhida a maior cujo reconhecimento do direito
creditório agora se pleiteia.
E o contribuinte negou o fornecimento dos documentos com a seguinte
justificativa, e-fls 707:
RESPOSTA: Quanto a este item, a Intimada informa que está tratando o Pedido
de Restituição como sendo uma Contingência Ativa, e, pelo princípio da
prudência, apenas poderia registrá-lo se considerasse como sendo um crédito
líquido e certo, mas que para isso depende do deferimento da Administração,
aqui perseguido.
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720108/2014-71

Entendo ser compreensível o entendimento da ora recorrente em ter se
atribuído do que rege o Pronunciamento Contábil - CPC 25, quando
considerou tal processo de repetição de indébito, em específico os
pedidos de restituição arguindo a inconstitucionalidade da base de
cálculo instituída pela Lei no 10.865/2004, como sendo uma
“Contingência Ativa”, sendo esta como preconiza o pronunciamento,
uma condição ou situação cujo o resultado final, favorável ou
desfavorável, depende de eventos futuros incertos, o que seria dizer que
na contabilidade tais eventos se restringem às situações existentes à data
das demonstrações e informações contábeis, cujo efeito financeiro será
determinado por eventos futuros que possam ocorrer ou deixar de
ocorrer. Assim as Contingências Ativas que, por atendimentos aos
princípios contábeis, não devam ser reconhecidos contabilmente, devem
ser divulgados em nota explicativa no balanço, com a descrição da sua
natureza, o valor potencial e a expectativa da companhia sobre a sua
eventual realização.
O que espera o contribuinte é que tal técnica contábil, seja de
conhecimento amplo da fiscalização, certo que no final do exercício de
2013, o RE no 559.937 ainda tramitava com embargos de declaração a ser
julgado, assim plausível de que a recorrente estaria diante de um
resultado de um evento passado, cuja existência só seria confirmada
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos
não totalmente sob controle desta entidade.
Oportuno ainda dizer que não é desrazoável a afirmativa da recorrente,
em dizer que as notas fiscais de saída encontram-se em poder da
Administração, já que foram geradas no ambiente do SPED, ambiente
que abrange desde a Nota Fiscal Eletrônica, o SPED Contábil e o SPED
Fiscal, inclusive estando a empresa sujeita ao regime de apuração não
cumulativa é na EFD- Contribuições que o contribuinte escritura todos os
detalhes pertinentes à utilização dos créditos em que goza o direito,
informando quando ele foi gerado, quando foi utilizado e qual o saldo
restante, portanto, mais um motivo para entender que a recorrente foi
objetiva e não evasiva em suas respostas.
Sendo assim, tendo a referida matéria julgada como paradigma no
Recurso Extraordinário no 559.607/SC, onde teve reconhecida por
unanimidade a Repercussão Geral em respeito ao art. 621 do

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (...)
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada
pela Administração Tributária; b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720108/2014-71

RICARF/2015, filio-me ao julgado proferido pela Suprema Corte, acima
reproduzido, entendendo que o direito assiste a recorrente.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário, em plena consonância ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal STF, devendo a unidade de origem quantificar o crédito
decorrente da aplicação do RE STF no 559.937.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, de acordo com o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), devendo a unidade de origem quantificar o crédito decorrente da
aplicação do RE 559.937.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital